Tribunal: TJDFT
Processo: 0008592-45.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008592-45.2016.8.07.0020 AGRAVANTES: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRVADOS: VALDILSON SERGIO TUNES VIEIRA, ADELIA CARLA RODRIGUES LINS DESPACHO TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defendem, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, sob o argumento de que não se faz necessária a particularização dos dispositivos violados quando se fundamenta o recurso em dissídio jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 21143640, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF15.118). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026